Tribunal: TJPA
Processo: 0005552-73.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005552-73.2011.8.14.0040

APELANTE: IRACI ALMEIDA, ROBERTO ROLIM

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NCPC. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÃO ENFRENTADA
. ACÓRDÃO PARCIALMENTE ALTERADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SANAR A OMISSÃO E O ERRO MATERIAL APONTADOS.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, constata-se as hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração: omissão e erro material.

III – Enfrentados os pontos suscitados, o acórdão embargado foi parcialmente alterado, apenas para constar o parcial provimento do recurso de apelação, bem como para condenar os apelantes ao ônus sucumbencial, ficando porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

IV – Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos. Omissão e erro material sanados. Decisão unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, em face do
v. acórdão nº. 206156, de minha lavra,
proferido por esta Turma Julgadora (id. 4334572), com fundamento no art. 1.022 do novo CPC.

Em suas razões (id. 4334573), o embargante alega que o acórdão é
extra-petita
, na medida em que no recurso de apelação os apelantes pleitearam pela indenização por desapropriação indireta de uma área bem maior de 4.148,66m2, abrindo mão de requerer a indenização da área menor (de 384,48m2), não podendo o acórdão julgar fora dos limites pleiteados.

Aduz que o recurso deveria ter sido julgado, no máximo, parcialmente provido, haja vista que o pedido não foi totalmente deferido, decaindo a parte recorrente de grande parte do pleito.

Argui omissão quanto aos honorários de sucumbência justamente em razão dos apelantes também serem sucumbentes em parte dos pedidos e que a condição de beneficiários da justiça gratuita não obsta à condenação ao ônus sucumbencial.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam apreciados os erros de fato e omissões apontados, emprestando-lhes efeitos modificativos, reconhecendo-se a improcedência do pedido recursal.

O embargado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 4334574.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do novo CPC. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

O Município embargante alega erro de fato no julgado, tendo em vista que o acórdão teria proferido julgamento extra-petita, na medida em que o autor/embargado pleiteou indenização por desapropriação indireta referente a uma área muito maior do que a área deferida pelo julgado ora atacado. No entendimento do embargante, os apelantes abriram mão de pedir indenização da área menor, não podendo o acórdão decidir de maneira diversa do pedido.

Todavia, tal irresignação não merece prosperar.

Nos termos do art. 1.013 do CPC, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Pelo principio da congruência ou adstrição, o Juiz não deve decidir fora, além ou aquém daquilo que foi requerido, sob pena do julgado restar viciado.

O julgamento extra-petita ocorre quando o magistrado julga fora do pedido, ou seja, não toca no objeto processual litigioso traçado pelo autor, condenando o requerido em objeto diverso do que fora solicitado.

Analisando os autos, denota-se que o objeto recursal consistia em pedido de indenização por desapropriação indireta ajuizada pelos proprietários de imóvel apossado pelo Poder Público, sem que tenha havido a indenização correspondente.

O acórdão embargado apreciou exatamente este pleito, reconhecendo o direito dos autores/apelantes ao pagamento de indenização por desapropriação indireta referente a área especificada no julgado de apenas 384,48m2, conforme parecer técnico constante nos autos.

Dessa forma, não há que se falar em julgamento extra-petita, tendo em vista que este tipo de julgamento ocorre quando o juízo julga fora do objeto processual da lide, o que não se verifica na espécie.

Com relação a alegação do embargante de ocorrência de erro material, em razão do acórdão ter julgado procedente o pedido recursal quando deveria ter julgado parcialmente procedente o pleito, assiste razão o embargante.

De fato, os apelantes pleitearam o pagamento de indenização por desapropriação indireta de uma área de 2.186,34m2, todavia, o acórdão entendeu que a indenização cabível era tão somente em relação a área remanescente correspondente a 384,48m2, que não fora atingida pela desapropriação anterior.

Nessa esteira, observa-se que o julgado embargado não deferiu a totalidade do pedido recursal, razão pela qual o recurso de apelação deveria ter sido julgado parcialmente procedente.

Em razão disso, o julgado embargado merece ser alterado, para constar a parcial procedência do pedido, alterando-se a fundamentação do
decisum
apenas para fazer constar a palavra parcialmente procedente no parágrafo que reconhece a procedência do pleito, passando a ter a seguinte redação:

“Dessa forma, o recurso de apelação deve ser provido para, reformando a sentença de 1º grau, julgar
parcialmente
procedente o pedido inicial e condenar o Município de Parauapebas a pagar aos requerentes o valor de R$ 68.046,90 (sessenta e oito mil, quarenta e seis reais e noventa centavos) a titulo de indenização pela desapropriação da área remanescente de 384,48m2 (trezentos e oitenta e quatro e quarenta e oito metros quadrados) de propriedade dos apelantes.”

Por conseguinte, a parte dispositiva do julgado passará a ter s seguinte redação:

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Roberto Rolim e Iraci Almeida
, para condenar o Município de Parauapebas a indenizar os autores a área correspondente a 384,48m2 (trezentos e oitenta e quatro e quarenta e oito metros quadrados), no valor de R$ 68.046,90 (sessenta e oito mil, quarenta e seis reais e noventa centavos), acrescidos de juros e correção monetária na forma da lei, conforme a presente fundamentação.

No que tange a alegação de omissão quanto aos honorários sucumbenciais, assiste razão ao embargante.

Conforme disciplina o art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Na hipótese, considerando que os apelantes pleitearam indenização por desapropriação indireta de area corresponde a

2.186,34m2 e o acórdão embargando entendeu que a indenização cabível correspondia apenas a área de 384,48m2, ocorreu sucumbência recíproca das partes, devendo haver a distribuição do ônus sucumbencial entre elas.

Assim, considerando que o acórdão embargado fixou honorários advocatícios apenas em favor da parte requerida, os embargos merecem provimento neste ponto, devendo os apelantes também serem condenados a titulo de honorários advocatícios, no mesmo patamar em que o Município fora condenação: 3% do valor da condenação, nos termos do art. 27, §1º do Decreto Lei 3.365/1941, ficando, porém, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
Município de Parauapebas,
para sanar a omissão e o erro material e apontados, devendo constar no dispositivo do acórdão embargado o provimento parcial do recurso de apelação, além de condenar os apelantes ao ônus sucumbencial, ficando porém, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
17
de
maio
de 20
2
1.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 25/05/2021